Tribunal: TJSP
Processo: 2294932-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que homologou a prova produzida, fixando os honorários periciais - Interposição de agravo de instrumento – Pronunciamento judicial que tem natureza de sentença, pondo fim ao procedimento instaurado – Erro inescusável na interposição do recurso que impede a aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2294932-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
TROVI
MOOCA,
são
agravados
MDD
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. e JACUTINGA COMERCIAL
E CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294932-64.2020.8.26.0000 -Voto no 7.324
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2294932-64.2020
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Condomínio Edifício Trovi Mooca
Agravados: Jacutinga Comercial e Construtora Ltda e Mdd Empreendimento
Imobiliário Spe Ltda
Juiz: Christopher Alexander Roisin
Voto no 7.324
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Sentença que
homologou a prova produzida, fixando os honorários
periciais - Interposição de agravo de instrumento

Pronunciamento judicial que tem natureza de sentença,
pondo fim ao procedimento instaurado Erro inescusável
na interposição do recurso que impede a aplicação do
princípio da fungibilidade Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a sentença de fls. 1.811/.1814,
que homologou a prova produzida nos autos, e majorou os honorários periciais, para
R$ 50.000,00.
Alega a agravante, preliminarmente, que a despeito da limitação do art.
382, §4o, do CPC, e do art. 1.015 do CPC, o recurso de agravo de instrumento é
cabível, já tendo o C. Superior Tribunal de Justiça decidido pela flexibilização da
regra da taxatividade.
No mérito, alega que promoveu medida cautelar de produção antecipada de
provas com pedido de liminar, promovida pela agravante face as agravadas, tendo em
vista os diversos problemas estruturais no empreendimento entregue pelos agravados
aos agravantes. Aduz que, para produção da prova pericial foi indicado perito de
confiança do juízo de primeiro grau, e que o agravante, posteriormente, apresentou
exceção de suspeição, contra ele e seu assistente técnico. Alega ainda que o vínculo
de amizade entre esses e os assistentes técnicos indicados pelos agravados, conforme
restou comprovado nos autos da Exceção de Suspeição no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294932-64.2020.8.26.0000 -Voto no 7.324
3
1029641-12.2020.8.26.0100. Aduz que apesar do elevado valor apontado para os
honorários periciais suportados pela agravante, diversas foram as contradições
identificadas no laudo apresentado, assim como a conduta totalmente antiética
adotada pelo profissional e seu assistente, o que levou a arguição da exceção de
suspeição acima descrita. Assevera ainda que o nobre juiz a quo, ignorou a
impugnação apresentada, homologando o laudo, e consequentemente as provas
produzidas, arbitrando como honorários definitivos o valor de R$ 50.000,00.
Esclarece que a irresignação é dirigida contra o exorbitante valor deferido a título de
honorários periciais, assim, como ao não encaminhamento do laudo ao perito, para
que este esclarecesse os pontos controvertidos identificados e indicados na
impugnação apresentada.
É o relatório.
Não há como conhecer do recurso. É que a decisão atacada não tem natureza
de decisão interlocutória, mas de sentença. Com efeito, como resulta da leitura do
pronunciamento de fls. 2822/2824, foi proferida sentença homologatória da prova
produzida, pondo fim ao procedimento instaurado pela antecipação. Não foi
proferida decisão interlocutória de mérito, mas sentença de mérito, pondo fim ao
processo, em primeiro grau de jurisdição. Portanto, o pronunciamento judicial contra
o qual o recurso foi interposto não é decisão, mas sentença que se caracteriza como o
ato que põe fim à fase de conhecimento ou extingue a execução (art. 203, par. 1o, do
CPC). Nesse sentido tem decidido o E. Tribunal de Justiça:
“Exibição de documentos pelo réu - Produção antecipada de provas
Sentença que, diante da exibição do documento pelo réu, homologou a prova
produzida, julgando extinto o procedimento sem condenação do réu nas verbas de
sucumbência Apelo do autor sustentando a insuficiência dos documentos
apresentados além da condenação do réu nas verbas de sucumbência
Inadmissibilidade recursal Recurso cabível somente quando indeferida totalmente a
produção da prova pleiteada - Inteligência do artigo 382, §4o, do CPC. Recurso não
conhecido. (Apelação Cível no 1003616-15.2020.8.26.0438, Rel. Des. Francisco
Giaquinto, j. 26/11/2020, g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294932-64.2020.8.26.0000 -Voto no 7.324
4
Como bem estabelecido no Agravo Interno Cível no
2224414-49.2020.8.26.0000/50000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j.
27/11/2020)
Em sua nova configuração, a produção antecipada de provas pode ser
classificada, hoje, como verdadeiro procedimento de jurisdição voluntária, de
natureza administrativa e com caráter exclusivamente instrutório, que não admite
nenhum viés contencioso e tem finalidade meramente preparatória.
Nela, o papel do Estado-juiz limita-se à fiscalização da produção da prova
mediante contraditório. Fora isso, não se julga! Sua sentença é meramente
homologatória, não sendo permitido ao juiz adentrar em nenhuma questão de fato
ou de direito referente ao mérito da relação jurídica existente entre as partes, que
serve como mero de pano de fundo para a antecipação requerida. Aliás, quanto a
isso a lei é expressa: “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a
inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas” (artigo 382,
§ 2o, do Código de Processo Civil), sendo que, homologada a prova e findo o prazo
para extração de cópias e certidões pelos interessados, “os autos serão entregues ao
promovente da medida” (artigo 383, parágrafo único, do Código de Processo Civil)
(g.n.)
Não há como aplicar o princípio da fungibilidade recursal, pois o erro na
interposição é inescusável. Com efeito, a aplicação do princípio mencionado exige
que exista dúvida objetiva a respeito do recurso adequado, e da natureza do
pronunciamento judicial atacado. A dúvida objetiva é a que pressupõe a existência de
controvérsia doutrinária ou jurisprudencial a respeito. No caso dos autos, a
controvérsia inexiste, já que há dispositivo expresso estabelecendo que o recurso
adequado é apelação, já que o ato tem natureza de sentença.
Diante disso, NÃO SE CONHECE do recurso, nos termos da
fundamentação acima
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294932-64.2020.8.26.0000 -Voto no 7.324
5
Relator